Tribunal: TJMT
Processo: 1006436-90.2024.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006436-90.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO - CPF: 050.535.851-48 (APELANTE), RODOLFO CASTRAO CLEMENTE - CPF: 017.789.131-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ARONILTA MARIA DE SOUZA - CPF: 848.669.341-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO

–
ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA QUE O RÉU VOLTASSE A RESIDIR NO IMÓVEL DA FAMÍLIA –
DESCABIMENTO –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA
DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PROVAS JUDICIALIZADAS ROBUSTAS –
PRÉVIA

CIÊNCIA DO RÉU ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS VIGENTES –
VÍTIMA QUE NÃO
CONSENTIU COM A PRESENÇA DO ACUSADO – TIPICIDADE DA CONDUTA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
–
RECURSO DES
PROVIDO
.

Comprovado que o réu
praticou conduta expressamente proibida por decisão judicial anterior, resta configurado o dolo na prática do delito de
descumprimento de medida protetiva, notadamente quando não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima tenha consentido com o seu retorno para a residência da qual existia ordem judicial para se afastar.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
réu
EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO

contra a r. sent
ença prolatada pelo d
.
Juízo
da

2ª Vara Criminal da Comarca de Sino
p
/MT
nos autos da Ação Penal n.

1006436-90.2024.8.11.0015
,

na qual
foi

conden
ado

pela prática
do
crime tipificado
no

art.
24-A, da Lei n.º 11.340/06
,
à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
,
em regime inicial
semia
berto
.

Nas
razões recursais

de
ID
21681568
4
,

subscritas pela i. Defensoria Pública
,
o ora apelante
requer

a reforma do
decisum

buscando
sua

absolvição

sob o viés da
atipicidade da conduta
, considerado o suposto co
nsentimento da vítima quanto à
sua
permanência na residência desta.

Contrarrazoando o apelo
no ID

216815686
,
o Ministério Público
rebate os argumentos
defensivos, pugnando, ao final,
pel
a manutenção
in
totum
do decreto condenatório impugnado.

Instada a se manifestar, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
no parecer de
ID
226465698
pelo

des
provimen
to

do recurso.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão,
inclua-se-o
em pauta
de

julgament
o e,
da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cu
mpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo

(ID
216815681
)
,

fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o

acusado

EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO
foi
denunciado
pel
a prática do
delito
tipificado
no

art

24-A da Lei n. 11.340/06
, porque
,

no
dia
11 de janeiro de 2024, por volta das 18h30min, na residência localizada na Rua dos
Sinamomos
, nº. 271, Bairro Jardim Violetas, n
a
cidade de Sinop/MT,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que
fixou
medidas protetivas de urgência

em favor da
vítima

Aronilta
Maria de Souza
, sua
genitora
.

Por este
s fatos,
o
acusado

foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal judicial, restou

condenado

à pena de
03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção
,
em regime inicial
semia
berto
;
cenário no qual
exsurge irresignado

nos termos já relatados.

Da
pretensão absolutória:

Conforme narrado, a defesa pretende a
absolvição do réu
,
sob o viés da atipicidade da conduta, por
entender que
a vítima teria consentido com a presença do acusado na residência
.

Entretanto,
a pretensão
não
merece prospera
r
.

Isso porque, o
delito previsto no
art
.
24-A
da Lei 11.340/2006
, tutela a
manutenção do respeito às decisões judiciais
,
apresentando natureza formal, de modo que
se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico
, cumprindo ressaltar que
para a caracterização do delito
é imprescindível ainda a
ciência da decisão judicial
,
isto é,
que o agente tenha sido intimado
acerca das restrições
.

Além disso, embora o
sujeito passivo
imediato

de tal delito seja
a própria Administração da Justiça, representada pelo juízo responsável pela decretação das medidas
,
o que se busca por meio da imperatividade da decisão é também a
proteção da vítima
, sendo esta, considerada, portanto, um objeto secundário da norma.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática
do
crime pelo réu

se encontra

devidamente
co
mprovad
a

nos
autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO

efetivamente

descumpriu medidas protetivas fixadas em favor da vítima, das quais tinha ciência
.

E muito embora não se descure que a tese defensiva encontra escopo principal na versão apresentada pelo réu em juízo (ID 216815679), no sentido de que embora tenha se retirado da residência quando o oficial de justiça foi ao local para cientificá-lo da
fixação das medidas protetivas, retornou logo depois e permaneceu na casa, com o consentimento da vítima
;
t
al versão exculpatória não encontra amparo nos demais elementos de prova angariados ao longo da instrução criminal.

Aliás, a

materialidade
e autoria

do delito
repousa
m
no Boletim de Ocorrência n
.
º
2024
.
74651
,
a
uto de prisão em flagrante, termo de representação criminal, cópia da decisão e certidão de intimação acerca da decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima (ID
216814755
e
216814756
),
além
dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

D
estaca-se que conforme decisão de ID 216814755 foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Aronilta
Maria de Souza
,
nos autos do
MPU n. 1000478-26.2024.8.11.0015
,
restando
assim
determinado:

“
O afastamento do requerido do lar
; 2. Que o requerido
não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto,
whatsapp
, redes
sociais,
etc
);
3.
Que o requerido não vá à residência da requerente e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica
; e 4. Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia
(CEAPP) localizado na Avenida Magda
Pissinati
, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas.”

Após, no dia 11 de janeiro de 2024, conforme certidão do oficial de justiça acostada ao ID 216814756, foi realizado o afastamento do lar do acusado
EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO
, que de acordo com o d. Oficial de Justiça,
“
retirou-se do local sem nada argumentar e/ou dificultar o cumprimento da ordem
”

sic
(
ID 216814755
).

Além disso, na mesma oportunidade, a
vítima e o réu foram intimados e cientificados do conteúdo da decisão
,
conquanto
EVELIS

tenha se

recusado
a exarar ciente no mandado.
Contudo, naquele mesmo dia o acusado voltou à residência da vítima, descumprindo assim a referida decisão judicial.

Outrossim
, destaca-se o relato da vítima
Aronilta

Maria
d
e Souza
,
que
em
juízo
(ID
179089206
)
,
de forma bastante contundente,
confirmou o narrado na
fase inquisitiva, relatando
que o filho é usuário de drogas e para sustentar o vício frequentemente furt
ava os pertences da ofendida
.

Inconformada com tal situação e por medo das atitudes agressivas do filho
, especialmente
quando estava sob
os efeitos
de entorpecentes, a vítima solicitou as medidas protetivas, as quais foram efetivamente deferidas
nos autos do procedimento
nº 1000478-26.2024.8.11.0015
; nada obstante, mesmo após devidamente cientificado das proibições,
EVILIS
continuava adentrando a casa da vítima sem permissão e de lá furtava seus pertences.

Nesse sentido, nas palavras da vítima: “
quando eu chegava do serviço ele já
tava
aqui dentro, e eu e falava ‘eu tenho a medida’, mas ele não saía aqui de casa”
. (ID
179089206
)
, o que a fez acionar novamente a Polícia Militar.

Além da vítima, e
m juízo, foram ouvidas as testemunhas compromissadas

Rodolfo Castão Clemente
e
Alisson Nunes de Oliveira Silva

(ID
216815679
)
,
ambos policiais militares responsáveis por atender a ocorrência
, os quais narraram, em síntese, que foram
acionado
s
pela vítima
em razão do descumprimento da medida protetiva de urgência; ao chegarem no local, encontraram o réu
em frente ao imóvel
e diante da cientificação do flagrante, ele não esboçou
qualquer reação
, sendo encaminhado à Delegacia.

Dentro deste contexto,
tal como destacado na r. sentença
, não há dúvidas acerca da consumação
do delito, tão pouco do dolo do acusado ao praticar a conduta
, porquanto
além de
o réu

ter
confirmado
a ciência acerca
das me
didas impostas em seu desfavor, a certidão presente no ID
216814756
,
atesta que

tanto o réu, quanto
a vítima,
foram devidamente intimados
acerca da decisão que concedeu as medidas
protetivas
.

Além disso, mesmo
que o acusado sustente que retornou para o imóvel com a permissão da vítima, tal versão não prospera quando confrontada com as demais provas dos autos

que apontam justamente para a conclusão oposta
,

especialmente a oitiva da vítima em juízo
, que se mostra indignada com o descumpriment
o da ordem judicial.

E como se sabe,

e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário,
a jurisprudência
firmou o entendimento de que,

nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal
,
se

não a única
,
prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
,
ex
vi
AgRg
no
AREsp
n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 18/8/2023
.

Desta feita,

uma vez que o réu tinha ciência de que deveria se ausentar da residência e manter-se afastado da vítima
e a ofendida não apresenta qualquer indicativo de que tenha autorizado o retorno do acusa
do para a residência, mesmo porque foi ela mesma quem acionou a Polícia Militar no dia dos fatos,
circunstância
que atesta o
sentimento de insegurança e medo que as ações do réu lhe
causaram,
e fortalece a
conclu
são de
que
não há
como reconhecer a atipicidade da conduta
do acusado
.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

“
(...)
O

“
dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos
.” (TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004)

“Descabida a
pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena
ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada
.” (TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015).

(N.U 1009295-83.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

Posto isso,
rejeita-se o pleito
defensivo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto
, conheço

do
recurso de apelação criminal interposto por
EVILIS EVERTON CAETANO DE CARVALHO

e
,
no mérito
,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo

incólume

a
sentença
proferida pelo Juízo
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
nos autos da Ação Penal nº
1006436-90.2024.8.11.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024